Tribunal: TJPA
Processo: 0807505-66.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807505-66.2024.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO JUNIOR, PEDRO VITOR DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jorge Luiz Lima de Araújo e Pedro Vitor da Silva Ferreira contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Alegam ausência de prova da efetiva corrupção dos menores, erro de tipo, possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal e ocorrência de bis in idem pela incidência da majorante do concurso de pessoas e a condenação pelo crime de corrupção de menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Três questões em discussão: (i) se a ausência de prova da efetiva corrupção dos menores impede a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA; (ii) se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes; e (iii) se há bis in idem na aplicação da majorante do concurso de pessoas juntamente com a condenação por corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores tem natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção, conforme a Súmula nº 500 do STJ.

4. O erro de tipo não se configura quando há elementos concretos que demonstram o conhecimento da menoridade dos coautores.

5. A redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes é vedada pela Súmula nº 231 do STJ, entendimento já reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral.

6. O concurso de pessoas e o crime de corrupção de menores tutelam bens jurídicos distintos, não havendo bis in idem na aplicação da majorante ao crime de roubo, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente. 2. A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas não se confunde com o crime de corrupção de menores, inexistindo
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 244-B; CP, art. 157, §2º, II; Súmulas nº 500 e nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG; STJ, AgRg no HC n. 888.210/MG; STJ, AgRg no REsp n. 2.121.398/PA; STJ, AgRg no HC n. 947.737/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO SILVA DA SILVA FERREIRA
e
JORGE LUIZ LIMA DE ARAÚJO JÚNIOR,
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que os condenou, ambos como incursos nos tipos penais insertos nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e 244-B, da Lei n.º 8.069/90, igualmente, após o cômputo do concurso formal de crimes, à reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22417926) que na data 20/04/2024, por volta das 16h00min, os apelantes em epígrafe na companhia dos adolescentes J. C. R. C., de 17 (dezessete) anos de idade, e E. V. da S. F., de 16 (dezesseis) anos, utilizaram o carro da vítima Ricardo Allex Gomes Monteiro, motorista de aplicativo (veículo HB20, cor branca, placa QDV 1192) para praticarem diversos roubos, em face das vítimas Sérgio Ferreira da Silva, Juares Miguel dos Anjos, Tassia dos Anjos Sousa, Larissa Lima Benjamin, Agenor Rodrigo Moura Farias, Everton dos Anjos da Silva e Ricardo Allex Gomes Monteiro.

Em
razões recursais
(ID 22418087 e ID 22418144), a defesa dos apelantes alega de maneira similar:
(i) a absolvição do crime de corrupção de menores
, alegando ausência de prova de efetiva corrupção, além de inexistência de dolo ou conhecimento da menoridade dos coautores;
(ii) a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, considerando a presença das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; e,
(iii) o afastamento da majorante do concurso de pessoas em razão da aplicação do princípio da consunção entre ela e o crime de corrupção de menores,
a fim de evitar
bis in idem
.

Em
contrarrazões
(ID 22418097 e ID 22418147), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos,
cuja análise, adianto, será efetividade de maneira conjunta, dada a similitude dos argumentos colacionados em ambos os apelos.

Em análise dos autos, entretanto, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Corrupção de Menores:

A defesa dos apelantes pugna pela
absolvição do crime de corrupção de menores
, alegando ausência de prova de efetiva corrupção, além de inexistência de dolo ou conhecimento da menoridade dos coautores, a incidir em erro de tipo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos Autos/Termos de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 22417897, pág. 40 e 42); pelos Documentos de Identificação dos menores E. DE F. S. e J. C. R. C. (ID 22417917, pág. 15 e 17), nascidos, respectivamente, em 08/01/2007 e em 18/12/2006, ambos com 17 (dezessete) anos ao tempo do crime; bem como, pelos depoimentos judiciais das vítimas da corrupção de menores e dos próprios réus, senão vejamos.

O
adolescente J. C. R.C
. assim relata em juízo:

“(...) Que estava dirigindo, que o carro era do Uber, que não tem habilitação, que
foi chamado para participar da ação através do aplicativo WhatsApp,
mas não recorda quem foi que lhe mandou mensagem, que
tinha o Jorge
e o E., que
combinaram de assaltar, que me chamaram só para dirigir, que nós roubamos, que dentro do carro estava eu o Pedro e o E. e o refém
, que não sabe quanto tempo ficou com a vítima, que acha que levaram só celular, que não prestei atenção no que levaram, que fiquei o tempo todo dentro do carro, que não saia do carro quando seus comparsas saiam para assaltar, que nos encontramos no Curuçamba, que paramos em uma casa que estava tendo um aniversário, que quem fiquei no carro e dois entraram na casa e um que estava na moto, que tinha arma, mas não prestou atenção em que estava com a arma, que foi do nada que foi, não sei o que deu na minha cabeça,
que estudo o 9º ano, quarta etapa
, que mora com o pai, irmã e madrasta, que foi apreendido e liberado, que meu pai nunca foi preso, que não tem outra passagem,
que conhecia o Jorge anteriormente, que não lembra quem teve a ideia da ação
, que não sabe quem chamou o carro de aplicativo, que eu fiquei no banco do motorista,
que ao seu lado estava sentado o Pedro Vitor e no banco de trás do carro estava o adolescente E.
e a vítima Ricardo Alex (motorista de aplicativo), estando o réu Jorge Luiz os acompanhando em uma moto, que não saiu para assaltar a casa, que não reparou quem ficou com os pertences das vítimas, que só ficou prestando atenção na rua, que
conhecia Pedro no dia, que não conhecia ele, que não sei quantos anos ele tem, que conhecia apenas o Jorge,
que ele não me disse nada, que eles me mandaram mensagem no WhatsApp, que não lembra quem foi, que acho que foi o E. ou o Pedro, que foi o E.,
que não tinham amizade, que eles não sabiam que eu era de menor, que não falou nada para eles, que eles falaram que faltava um motorista que eles não sabiam dirigir, que eles sabiam que eu sei dirigir, que alguém falou, que acho que eles pensaram que eu era maior
, que não falei nada,
que sou amigo do Jorge, que moram próximos
, que não sei quantos anos ele tem, acho que 18 anos,
que conhece ele desde a infância,
que só eu e o E. erámos menores, que o Jorge pilotava uma moto, que o motorista do uber foi para o banco de trás, que a arma era um simulacro, que quem ficou no banco de trás quem ficou foi o E. e o refém,
que o Pedro ficou do meu lado no banco da frente e o Jorge foi de moto
, que o assalto foi só lá na casa, que não lembra o que levaram das vítimas, que não estava prestando atenção, que acha que foram só celulares, que a população pegou o Jorge, que quem nos pegou foi a polícia militar, que não conhecia o outro adolescente E., que nos conhecemos no Curuçamba,
que nos reunimos no dia anterior,
que nesse dia resolveram fazer o assalto, que o motorista foi chamado pelo aplicativo, que o motorista iam usar para o assalto, que não fizemos nada com ele, que pegaram só o carro dele, que tinha o contato telefônico do Jorge, que não sei se ele já foi preso, que acho que é primeira vez (...)”
(grifei)

O apelante
Jorge Luiz Lima de Araújo
, em interrogatório judicial, assume a prática do delito de roubo à uma residência, na companhia do coautor e dos adolescentes. Afirma, outrossim, que é vizinho de

J. C. R. C.,

e que mora próximo a ele. Declara, no entanto, que desconhecia a idade daquele.

O recorrente
Pedro Vitor da Silva Ferreira,
por seu turno, assevera que participou do roubo juntamente com o E. J. e Jorge; que estava na frente de sua casa quando o adolescente E. mandou mensagem para ele; que só o conhecia do futebol; que não conhecia o Jorge Luiz que estava de moto.

A que se nota, nada crível a tese de que os recorrentes desconheciam a idade das vítimas do crime de corrupção de menores. Jorge Luiz declara, inclusive, ser vizinho do adolescente
J. C. R. C.,
e

este, por seu turno, aduz que ambos se conheciam desde a infância; além do fato que o grupo criminoso se reuniu no dia anterior ao roubo. Ademais, Pedro Vitor assume que conhecia a vítima E. DE F. S., anteriormente, do futebol.

Tais apontamentos fazem cair por terra a tese de erro de tipo, de vez que os apelantes conheciam anteriormente as vítimas, e tinham plena ciência da condição de menoridade.

Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ"(AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).”

Incabível, pois, o pleito de absolvição do crime do art. 244-B do ECA.

2. Da Requerida Redução da Pena-base Abaixo do Mínimo Legal

Clama a defesa dos réus pela
redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, considerando a presença das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Aos réus foi imputada a pena-base no mínimo legal, tanto para o crime de roubo (04 anos de reclusão e 10 dias multa), como para o crime de corrupção de menores (01 ano de reclusão).

O juízo sentenciante reconheceu ambas as atenuantes, porém não reduziu a pena abaixo do mínimo legal, fundamentando sua decisão na
Súmula 231/STJ, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )”

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.).”

Portanto, até que sobrevenha eventual modificação da jurisprudência pelo STJ ou pelo STF, a Súmula 231 deve ser integralmente observada, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Do
Afastamento da Majorante do Concurso de Pessoas em Razão da Aplicação do Princípio da Consunção

Pede, por fim,
o afastamento da majorante do concurso de pessoas em razão da aplicação do princípio da consunção entre ela e o crime de corrupção de menores,
a fim de evitar
bis in idem
.

Ocorre que, de acordo com entendimento pacificado do STJ, o crime de corrupção de menores tem como finalidade resguardar o menor de idade da influência de um adulto na prática de atos criminosos, enquanto a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas no crime de roubo busca sancionar de forma mais rigorosa a conduta quando há a participação conjunta de múltiplos agentes, aumentando o risco e a gravidade da infração.

Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ROUBO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEIA. 2. CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva participação da paciente na prática dos crimes. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. O acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "A extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos". (AgRg no HC n. 882.670/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024.)
3. "[N]ão configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
(HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)". (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.).”

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025